Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-71.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806776-71.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ATINENTE À CONCLUSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
POSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL.
ART. 23, IX DA CF/1988 E LEI Nº
11.445
/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO)
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação Civil Pública movida na origem, com base em

Inquérito Civil instaurado a partir de Reclamação formulada pela Associação Comunitária Cultural Beneficente do Levilândia – ASCCBEL, em virtude do abandono na conclusão das obras de pavimentação asfáltica, nas Ruas Pau D’arco e Ipês, São Pedro e Transversais, na área do Floresta Parque, Bairro Levilândia, em Ananindeua, pendente de acabamento desde o ano de 2016. Sentença Favorável.

2.

O saneamento básico no Brasil, é direito assegurado pela
Constituição
e definido em normas infraconstitucionais, como o conjunto dos serviços fundamentais, infraestrutura e Instalações operacionais,
para o desenvolvimento socioeconômicas de uma região.

3.

O art. 23, IX da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Nos termos do art. 8º, II da
Lei nº.
11.445
/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico)
, “Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: (...) o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

4.

O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.

5.

Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806776-71.2018.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Civil Pública nº
0806776-71.2018.8.14.0006
,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Em breve síntese, narram os autos principais, ter sido instaurado no Ministério Público inquérito civil, a partir de Reclamação formulada pela Associação Comunitária Cultural Beneficente do Levilândia – ASCCBEL, em virtude do abandono na conclusão das obras de pavimentação asfáltica, nas Ruas Pau D’arco e Ipês, São Pedro e Transversais, na área do Floresta Parque, Bairro Levilândia, em Ananindeua, pendente de acabamento desde o ano de 2016.

Com a reclamação, foram juntados aos autos, abaixo assinado dos moradores da área e cópia de reclamações feitas perante a Prefeitura Municipal de Ananindeua e sua Secretaria de Saneamento e Infraestrutura- SESAN, registros fotográficos da localidade e de placa de obra iniciada no local.

Em razão dos diversos transtornos causados aos moradores, em razão da falta de pavimentação e drenagem acarretar alagamentos no período de chuvas, e acumulo de poeira quando verão, foi proposta Ação Civil Pública visando a determinação de obrigação de fazer, consistente a conclusão de pavimentação asfáltica das ruas mencionadas na inicial.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda, determinando a conclusão das obras no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia, em caso de descumprimento, limitada ao total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ressaltando a possibilidade de aplicação de sanções cíveis e criminais estabelecidas em lei.

Face a sentença, o Município de Ananindeua interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, é norma de conteúdo programático e têm eficácia limitada, não se podendo exigir do ente público o cumprimento instantâneo das referidas normas, que não possuem aplicabilidade de forma imediata.

Afirma que, em nenhum momento esteve inerte ou cometeu algum ato ilegal, ressaltando que 85% da obra já foi concluído, ou seja, contudo, a empresa responsável pela execução paralisou a obra sem justificativa.

Neste ponto, aduz que a SESAN, na busca da finalização da obra, notificou a empresa, para que retorne o mais rápido possível para término da obra em questão, a fim de que não prejudique os seus munícipes, de modo que é notório seus esforços para melhorar a vida da população de Ananindeua.

Por fim, requereu conhecimento e provimento de seu apelo, para desconstituir a decisão de piso.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público refutou as razões tecidas, pugnando a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer
,
o
parquet
manifestou ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição. Nestes termos, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Civil e Remessa Necessária em sede de Ação Civil Pública de autoria do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, com preceito cominatório de obrigação de fazer e pedido de liminar para que seja realizado obras de saneamento básico e pavimentação de ruas do referido Ente Municipal.

A Constituição Brasileira, em seu art. 225, assim estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, seu art. 23, IX, determina que é obrigação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a melhoria das
condições habitacionais e do saneamento básico
à sua respectiva população, especificando, mais adiante, em seu art. 30, V, competir aos Municípios os serviços públicos de interesse local. IV. Ainda, na dimensão legal, tem-se que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 2º, II, os serviços de saneamento básico devem ser prestados com o seguinte fundamento
integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

Confira-se:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios
:

(...)

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

(...)

IX -
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
;

LEI Nº
11.445
/2007 – LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 2
o
Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

E ainda:

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

(...)

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Decerto que
a efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental.

Desta forma, não se está exigindo do Poder Público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral, pois nesse sentido o objetivo da Ação popular, simplesmente atende aos ditames constitucionais e legais que incumbem o Poder Público Municipal de promover o serviço de saneamento básico.

Nesse contexto fático, a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de pavimentação acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

Sobre o assunto, trago julgado do Supremo Tribunal Federal - STF:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes
. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 692541 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 18-09-2015 PUBLIC 21-09-2015)

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023